Tribunal: TJSP
Processo: 1089129-24.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Mesmo sendo admitida a relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é escusa da prova mínima da parte autora. Sentença de improcedência mantida. Apelo improvido.